Tribunal: STF
Processo: RE 1569991
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. EMPRESA ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PERFUMARIA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL PELA LEI Nº 7.798/89. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 46 E 51 DO CTN. DECRETO Nº 8.393/15. REINCLUSÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NO ANEXO III DA LEI Nº 7.798/89. VALIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 68, § 1º, 145, § 1º, 146, III, “a”, “c”, 150, I, IV e 153, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOGIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS LTDA. (Evento 49 da origem) em face de sentença (Evento 23 da origem) que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos no presente Mandado de Segurança.



    2. A hipótese é de Mandado de Segurança impetrado por LOGIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS LTDA. em face de ato coator imputado ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES, objetivando (i) seja declarado seu direito de deixar de efetuar o pagamento do IPI na revenda de mercadorias industriais; e (ii) seja reconhecido seu direito de compensação/restituição dos valores pagos a título do imposto desde os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos pela taxa SELIC, podendo-se compensá-los com qualquer outro tributo administrado pela RFB.



    3. Cinge-se a controvérsia a saber se é válido o Decreto nº 8.393/2015, que reincluiu produtos no Anexo III da Lei nº 7.798/89, permitindo a equiparação a industrial de empresas atacadistas que comercializam determinados produtos de higiene pessoal e perfumaria.



    4. Conforme já tive a oportunidade de salientar na obra CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO, o fato gerador do IPI não é precisamente o ato de industrialização do produto, e sim a operação jurídica que tenha por objeto a circulação de bem ou mercadoria submetida a processo de industrialização. Precedentes do STJ.



    5. Ao estabelecer as normas gerais aplicáveis ao IPI, o artigo 46 do Código Tribunal Nacional enumerou como fatos geradores do tributo o desembaraço aduaneiro de produto industrializado, quando de procedência estrangeira, bem como a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51 do mesmo Código.



    6. O artigo 51 do Código Tributário Nacional, por sua vez, ao tratar da sujeição passiva relativa ao IPI, elegeu como contribuintes do imposto (a) o importador, ou quem a lei a ele equiparar; (b) o industrial ou quem a lei a ele equiparar; (c) o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes antes referidos; e (d) o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.



    7. Assim, de acordo com as normas gerais fixadas pelo CTN, pode o legislador ordinário estabelecer, por meio de lei, as hipóteses de estabelecimentos que, para fins de sujeição ao IPI, consideramse equiparados a industrial, isto é, situações em que o sujeito passivo, embora não realize qualquer ato de industrialização, recebe o mesmo tratamento tributário conferido ao estabelecimento industrial para fins de controle e incidência do imposto.



    8. Nessa ordem de ideias, o artigo 7º da Lei nº 7.798/89 equiparou ao industrial os estabelecimentos atacadistas que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei de estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industrial indicados em seus incisos. Entre os produtos relacionados na redação originária do Anexo III da Lei nº 7.798/89 encontravam-se os correspondentes aos códigos dos produtos comercializados pela impetrante, atinentes ao ramo de higiene pessoal e de perfumaria (códigos 3303, 3304, 3305, 3306 e 3307 da Tabela do IPI aprovada pelo então vigente Decreto nº 97.410/88).



    9. Ocorre que o artigo 8º da Lei nº 7.798/89 autorizou o Poder Executivo a excluir do referido Anexo III produto ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para arrecadação do imposto, ou a incluir outros cuja alíquota seja igual ou superior a quinze por cento.



    10. O artigo 8º da Lei nº 7.798/89 autoriza o Poder Executivo a excluir do referido Anexo III produto ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para arrecadação do imposto, ou a nele incluir outros cuja alíquota seja igual ou superior a quinze por cento. O fundamento do artigo 8º da Lei nº 7.798/89 está no fato de que o IPI, embora dotado de função fiscal, também possui relevante finalidade extrafiscal, pois permite ao Estado estimular ou restringir a produção e o consumo de bens industrializados. É justamente por essa razão que o artigo 8º da Lei nº 7.798/89, ao instituir verdadeiro benefício fiscal, permite que o Poder Executivo exclua do Anexo III da Lei nº 7.798/89, por razões extrafiscais, os produtos comercializados por empresas atacadistas que, na forma da própria lei, estariam sujeitos à incidência do IPI por força da equiparação desses contribuintes a estabelecimento industrial.



    11. Não se trata, portanto, de hipótese de delegação ao Poder Executivo de competência para instituir ou majorar o IPI, pois o artigo 8º da Lei nº 7.798/89 tão somente autorizou o Poder Executivo a, diante de razões de política econômica e fiscal, liberar as empresas atacadistas do pagamento do IPI que incidiria sobre as suas atividades comerciais caso adquirissem os produtos relacionados no referido anexo.



    12. Foi no exercício da prerrogativa conferida pelo referido artigo 8º que o Presidente da República excluiu, por intermédio do Decreto nº 1.217/94, do Anexo III à Lei nº 7.798/89, os produtos classificados nos códigos 3301.90.03, 3303, 3304, 3305, 3306 e 3307 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, compreendendo os produtos de higiene pessoal e perfumaria comercializados pelas empresas do setor atacadista, inclusive pela ora impetrante. Essa foi a primeira a primeira exclusão das empresas atacadistas do setor de higiene pessoal e perfumaria do âmbito de incidência do IPI, operada por intermédio de decreto editado com fundamento no artigo 8º da Lei nº 7.798/89.



    13. Posteriormente, o Decreto nº 8.393/15, também editado com fundamento no artigo 8º da Lei nº 7.798/89, reinseriu no Anexo III do aludido diploma legislativo os produtos que, até então, haviam sido excluídos pelo Decreto nº 1.217/94, devolvendo ao referido Anexo os mesmos produtos que foram nele originariamente previstos. Portanto, o que se verifica é que o Decreto nº 8.393/2015 não promoveu qualquer inovação na ordem jurídica tributária, na medida em que os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos já constavam da versão originária do Anexo III da Lei nº 7.798/89, que previa a incidência do IPI sobre os produtos em questão, tendo o Decreto impugnado efetivado tão somente a sua reinclusão no campo de incidência do imposto, que havia sido afastada pelo Decreto nº 1.217/94.



    14. A reinserção dessas empresas no âmbito de incidência do IPI pela mera reinclusão de produtos que, à luz da redação da Lei nº 7.798/89, estão sujeitos à cobrança do IPI não importa em inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança, justamente porque a exação fiscal em questão não decorre de decreto ou ato infralegal de outra natureza, mas sim da própria Lei nº 7.798/89. Inexistente, portanto, ofensa ao princípio da legalidade tributária e da hierarquia das leis. Precedentes deste TRF e dos TRFs da 3ª Região e 5ª Região.



    15. Ainda que se declarasse a invalidade do Decreto nº 8.393/2015 em razão da alegada inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 7.798/89, não haveria qualquer óbice à cobrança do IPI sobre os produtos referidos no Decreto. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade do referido Decreto teria dois efeitos: (a) conduziria à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto nº 1.217/94, por força do qual as empresas atacadistas foram inicialmente excluídas do âmbito de incidência do IPI; (b) por consequência da inconstitucionalidade do Decreto nº 1.217/94, o Anexo III da Lei nº 7.798/89 voltaria à sua redação originária, sujeitando as empresas atacadistas que comercializam produtos de higiene pessoal e perfumariam.



    16. O art. 4º da Lei n. 7.798/89 não estabelece hipótese de incidência monofásica do IPI; ao contrário, refere-se apenas à cobrança do imposto a cada etapa da cadeia produtiva em que se verificar a circulação (transferência de propriedade) de produtos industrializados, sem prejuízo, por óbvio, da apropriação do tributo pago na etapa anterior como crédito a ser compensado com o montante do tributo que for devido na etapa subsequente, por força do princípio da não-cumulatividade.



    17. O fato de a impetrante estar sujeita ao recolhimento de IPI e ICMS não configura dupla tributação vedada pela Constituição Federal. Ao contrário, a própria Constituição Federal, no art. 155, §2º, inciso XI, admite expressamente a cobrança do IPI e do ICMS na mesma operação em que houver circulação de mercadoria industrializada entre contribuintes que configure fato gerador dos dois impostos, prevendo apenas que, nessa hipótese, a base de cálculo do tributo estadual não compreenderá o montante relativo ao IPI.



    18. Apelação a que se nega provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente